Tribunal: TJSP
Processo: 0029126-32.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Declinada a competência da C. 12a Câmara de Direito Público, a C. 36a Câmara de Direito Privado suscita dúvida perante este Eg. Órgão Especial. Ação de exibição de gravações em posse da concessionária c.c. pedido de conversão do feito em perdas e danos por falha na prestação dos serviços públicos. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da C. Seção de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Declinada a competência da C. 12a Câmara de Direito Público, a C. 36a Câmara de Direito Privado suscita dúvida perante este Eg. Órgão Especial. Ação de exibição de gravações em posse da concessionária c.c. pedido de conversão do feito em perdas e danos por falha na prestação dos serviços públicos. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da C. Seção de Direito Público nos moldes da Resolução no 623/2013, art. 3o, inciso I, I.7, "b", desta E. Corte. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência recursal da 12a Câmara de Direito Público para a apreciação e julgamento da apelação cível. Conflito procedente.